Tribunal: TJBA
Processo: 8075647-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075647-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: ELDITO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA, WALLYSSON VIANA SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Pan S.A. contra decisão que, em ação declaratória ajuizada por Eldito Rodrigues da Silva, deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes à Reserva de Margem Consignável no benefício previdenciário do agravado, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, considerando a alegação de ausência de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito resta evidenciada pela alegação do agravado de jamais ter contratado empréstimo ou cartão de crédito que justificasse a Reserva de Margem Consignável, havendo verossimilhança nas alegações para fins de cognição sumária.

A validade da contratação sustentada pelo agravante com base em mecanismos de segurança digital demanda cognição exauriente e produção de prova pericial, não sendo possível, neste momento processual, afastar a verossimilhança das alegações quanto à inexistência de contratação.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14, § 3º, a inversão legal do ônus da prova quanto à ausência de defeito na prestação do serviço, competindo à instituição financeira demonstrar, no curso da instrução processual, a regularidade da contratação e a licitude dos descontos realizados.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos no benefício previdenciário do agravado, verba de natureza alimentar destinada ao seu sustento e de sua família, sendo irrelevante o tempo decorrido entre a contratação e o ajuizamento da ação para caracterizar o perigo de dano.

A suspensão dos descontos enquanto se discute a regularidade da contratação não configura medida irreversível, diante da previsão contida no artigo 302, I e III, do CPC, segundo o qual o beneficiário responderá pelos prejuízos que causar à parte adversa se houver cessação da eficácia da medida ou se a demanda for julgada improcedente.

As astreintes fixadas em R$ 300,00 por dia, limitadas a R$ 30.000,00, mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando o bem jurídico envolvido e a necessidade de garantir o cumprimento da decisão judicial.

A incidência diária da multa visa garantir o cumprimento imediato da determinação judicial, não havendo óbice legal a que sua periodicidade seja diversa da recorrência do ato cuja abstenção se pretende.

A decisão que arbitra o valor da multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos de reserva de margem consignável em benefício previdenciário é medida que se justifica quando demonstrada a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação, competindo à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação no curso da instrução processual.

A fixação de astreintes em periodicidade diária é compatível com obrigação de abstenção de descontos mensais, considerando que a privação de valores de natureza alimentar caracteriza-se como medida que surte efeitos diários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 302, I e III, e 537, § 1º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80241298320218050000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, pub. 02.11.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8075647-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e agravado ELDITO RODRIGUES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA